Tribunal: TJBA
Processo: 8072439-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072439-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIANA GOMES BARBOSA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO GUEDES FONSECA FILHO, BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
MARCIO SANTANA BATISTA, HIRAN LEAO DUARTE

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO.
ERROR IN PROCEDENDO
.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo réu em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente nas mãos da parte autora, sem que tenha havido o cumprimento da medida liminar de apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível o julgamento de mérito em ação de busca e apreensão, com
a
consolidação da posse e propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, antes do efetivo cumprimento da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar, sendo a análise da contestação condicionada ao cumprimento da medida liminar (Tema
Repetitivo
1.040
do STJ
).

4.
Não sendo localizado o bem, o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 faculta ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

5.
A apreciação da manifestação da parte ré e o proferimento de sentença de mérito, julgando procedente o pedido para consolidar a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente, sem o cumprimento da liminar, constituem
error in procedendo
.

6.
Não é possível consolidar a posse e a propriedade de bem que não se encontra com o credor fiduciário, até mesmo porque a transferência do domínio de bem móvel ocorre pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido
para acolher a preliminar e anular a s
entença.

__________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º, § 3º, e 4º; CC, art. 1.267; CPC/2015, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.799.367/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021; TJDF, APC nº 0703959-53.2020.8.07.0005, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 03.03.2021; TJMG, APC nº 50025468020168130183, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 22.05.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072439-83.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JULIANA GOMES BARBOSA e como apelada BANCO HONDA S/A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
acolher a preliminar

de
nulidade
suscitada pela Apelante
e
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.